Tribunal: TJMT
Processo: 1035581-08.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035581-08.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TARCISIO LUIZ BRUN - CPF: 014.396.921-81 (ADVOGADO), EULALIA BALDUINO FERREIRA - CPF: 522.875.481-49 (AGRAVANTE), GERALDO XAVIER GRUNWALD - CPF: 021.680.651-87 (AGRAVADO), LUIZ FLAVIO MIRANDA FREIRE - CPF: 949.611.071-15 (AGRAVANTE), MARCIO DA SILVA MENDES - CPF: 001.640.241-31 (AGRAVANTE), ELIZANDRA CRISTINA DA SILVA ROCHA CAIS - CPF: 047.055.261-12 (AGRAVANTE), LUIZ FLAVIO MIRANDA FREIRE - CPF: 949.611.071-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO DA SILVA MENDES - CPF: 001.640.241-31 (TERCEIRO INTERESSADO), FAGUNOS OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 022.186.571-39 (AGRAVANTE), ALECIO FUGIR DE LIMA - CPF: 801.761.941-34 (AGRAVANTE), WILDES TADEU DE CARVALHO - CPF: 230.159.261-87 (AGRAVANTE), FAGUNOS OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 022.186.571-39 (TERCEIRO INTERESSADO), VANUZA MARTINS DE CARVALHO - CPF: 021.568.641-10 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEMENCIO VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 345.592.561-87 (TERCEIRO INTERESSADO), NILSON MARCIO BATISTA DE OLIVEIRA - CPF: 040.465.581-56 (TERCEIRO INTERESSADO), ELARMIN MIRANDA - CPF: 128.101.341-20 (ADVOGADO), CRISTIANO DORTA MACHADO - CPF: 924.037.431-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ROQUE DE OLIVEIRA - CPF: 487.879.221-34 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ FERNANDO BARBOSA (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL AGRIPINO DA CRUZ (TERCEIRO INTERESSADO), ILDECI FERREIRA BARRETO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PEDIDO DE PROIBIÇÃO DE DEMOLIÇÃO. AUSÊNCIA DE MORADIA FIXA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

________________________________________

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de proibição de demolir e/ou destruir edificações em área objeto de reintegração de posse. Os agravantes alegam risco de irreversibilidade dos danos e existência de moradias e benfeitorias no local.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de comprovação de moradia fixa impede a concessão de medida para proibir a demolição das edificações, benfeitorias e estruturas existentes em área litigiosa.

III. Razões de decidir

3. Relatórios da Assistência Social e do CRAS constataram que não há moradias fixas nem situação de vulnerabilidade no local, e que as estruturas existentes não são destinadas à habitação permanente.

4. Os elementos trazidos pelos agravantes já haviam sido analisados em decisão anterior, não havendo fato novo ou prova suficiente para modificar o entendimento.

5. A decisão agravada foi proferida após dois anos da concessão da liminar de reintegração e encontra-se em consonância com os elementos dos autos, que apontam ausência de ocupação contínua e caracterização de moradia.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso
não
provido.

Tese de julgamento: “1. A inexistência de moradia fixa e de ocupação permanente afasta a necessidade de proibição de demolição de estruturas em área objeto de reintegração de posse. 2. Relatórios técnicos que atestam ausência de residência efetiva são suficientes para justificar a manutenção da ordem judicial.”

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 77; CC, arts. 1.219 e 1.220

Jurisprudência relevante citada: não mencionada na decisão

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 1035581-08.2025.8.11.0000 de decisãoda Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger que, em Ação de Reintegração de Posse, indeferiu o pedido de
proibição de demolir e/ou destruir as edificações dos requeridos.

Os agravantes alegam que, apesar de ter sido concedida a liminar de reintegração de posse, o agravado jamais exerceu a posse sobre a área litigiosa.

Afirmam que a demolição das edificações realizadas por eles constitui medida de evidente irreversibilidade, caso o provimento seja favorável a eles.

Aduzem que há no local construção de alvenaria, energia elétrica, poços artesianos, plantações e criações de animais.

Dizem que, conforme relatórios da própria Assistência Social e CRAS, embora tenham atestado que eles não residem permanentemente no local, reconheceram a existência das edificações e a presença de pessoas no local durante as visitas.

Asseguram que, ao contrário do que constou do relatório, muitas famílias possuem como única residência aquela edificada na área litigiosa, como é o seu caso.

Enfatizam que o deferimento da proibição de demolir não impede a reintegração de posse, mas apenas garante que, caso sejam vencedores no mérito da ação possessória, possam exercer seus direitos plenamente.

Pontuam que, na colisão entre direitos fundamentais e direitos patrimoniais, deve prevalecer a proteção aos primeiros, em razão do princípio da dignidade da pessoa humana.

Pedem que seja proibida a demolição das edificações
e benfeitorias existentes a fim de preservar o direito de retenção e indenização.

Antecipação da tutela recursal
indeferida (Id n.
321828894
).

Intimado, o agravado não apresentou contraminuta (Id n.
327754351
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravado ajuizou o feito e foi concedida a tutela de urgência para a reintegração na posse da fazenda Servomatrícula n. R.1/39.986 do livro 2 do 5° Serviço Notarial e Registro de Imóveis da 2a Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá.

A decisão foi mantida no AI n. 1006513-81.2023.8.11.0000, bem como pelo STJ
no
Recurso Especial (Id n. 2113300098 –
na origem
).

Os agravantes pretendem impedir a demolição das edificações que fizeram no local.

O pleito foi negado nos seguintes termos:

Considerando a pendência de cumprimento de decisão judicial desde março de 2023 (ID 111616437);

Considerando que os requeridos agravaram da decisão que determinou a desocupação da área (AI no 1006513-81.2023.8.11.0000) tendo o e. TJMT mantido a decisão desta Magistrada;

Considerando que foi interposto Recurso Especial pelos requeridos, no qual NÃO CONSTA pedido de efeito suspensivo;

Considerando que esta Magistrada consultou o andamento do REsp no 2118082/MT (2024/0007017-7) autuado no STJ em 23/01/2024 e NÃO CONSTA nenhum r. Acórdão proferido;

Considerando que as demais determinações contidas na decisão de ID 111616437 já foram cumpridas em que a Secretaria de Assistência Social (ID 133626384) e a equipe do CRAS (ID 134112302) atestou que NÃO EXISTEM PESSOAS residindo no local, nem situação de risco e vulnerabilidade;

Importa salientar do relatório da Assistência Social que:

“...destacando ainda que os patronos dos requeridos solicitaram prévia informação de data e horário para a realização da visita, o que fora atendido pela equipe.”

“Relataram que moram a mais de ano,
porem
não tem vestígios de moradia fixa conforme fotos em anexo, identificamos
que as
familia

dos mesmo
não residem lá, apenas frequentam nos finais de semana.”

Importa salientar do relatório do CRAS que:

“Ao chegar ao local à equipe deparou com mais pessoas que na visita anterior, foi realizado mapeamento com dados de todos os presentes que ali estava no momento da visita, segue em anexo a relação das
familias
.”

“
Familhas
esta que estão
rescentimente
no local, pois na visita anterior não
haviam
estas
familias
.”

“Ao perguntar das outras crianças os pais informaram que moram e estudam em Cuiabá com parentes.”

Ademais, as manifestações dos requeridos tão somente reiteram os argumentos já analisados por este juízo, REITERANDO ATÉ MESMO AS FOTOS, sendo que os relatórios do CRAS e da Assistência Social correspondem a visão imparcial dos fatos, devendo, portanto, ser considerado com principal indício de prova.

Não restou demonstrado eventual indício de ocupação do imóvel para fins de sobrevivência, motivo pelo qual, INDEFIRO o pedido de reconsideração e MANTENHO a decisão de ID 111616437 para conceder aos requeridos o PRAZO DE 60 DIAS PARA DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA.

Saliento que se trata de decisão proferida HÁ MAIS DE 02 ANOS, cabendo aos requeridos o seu estrito cumprimento, conforme deveres previstos nos incisos do art. 77 do CPC.
(Id n. 189743710 – autos em primeiro grau)

Em Embargos de Declaração, ficou acrescentado:

(...)

Não havendo moradias fixas edificadas não há sentido em proibir a demolição.

Saliento que o autor NÃO ACOSTOU FOTOS que comprovem a existência de edificações para moradia fixa.

No que tange aos “pertences pessoais, utensílios domésticos, móveis, placas de energia solar, bombas d’aguas, geradores” estes são perfeitamente possíveis de serem transportados e, em se tratando de ordem judicial existente HÁ
MAIS DE DOIS ANOS, já deveriam os requeridos terem retirado seus pertences do local.

Ademais, as manifestações dos requeridos tão somente reiteram os argumentos já analisados por este juízo, REITERANDO ATÉ MESMO AS FOTOS, sendo que os relatórios do CRAS e da Assistência Social correspondem a visão imparcial dos fatos, devendo, portanto, ser considerado com principal indício de prova.

Como constou
na decisão agravada, a
liminar que concedeu a reintegração de posse foi proferida há mais de dois anos, e os relatórios elaborados pela Secretaria de Assistência Social (I
d n.
133626384
na origem
) e a equipe do CRAS (Id n. 134112302 –
também
em primeiro grau), atestaram que não há pessoas residindo no local, nem situação de risco ou vulnerabilidade
, tampouco
vestígios de moradia fixa.

Diante
disso, não há o que ser acrescentado ou alterado no
decisum
impugnado.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025